Tribunal: CARF
Processo: 13726.000604/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13726.000604/2007-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.415 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
WILKIE WILSON MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer o IRRF de R$ 14.797,41, vencido o conselheiro Thiago Duca
Amoni (relator), que lhe deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Virgílio Cansino Gil.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator designado

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 07),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000604/2007-05
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.415 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000604/2007-05

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$16.258,66, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 24/09/2007
(fls. 15/16), o interessado apresentou impugnação tempestiva em 10/10/2007 (fls. 01)
requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado com base nos documentos por
ele juntados (fls. 06/13).

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 31/08/2009, no acórdão 13-26.263, às e-fls. 38 a 40, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 45
a 188, no qual alega:

após a constatação do erro a sociedade enviou a Secretaria da Receita Federal
nova DIRF, retificando a anterior;
a notificação padece de vício insanável, sendo inapta, vez que o recorrente
informa que solicitou à sociedade os comprovantes do total recolhimento dos
valores declarados neles inclusos os valores relativos ao recorrente;
em anexo cópia do recibo de entrega da referida DIRF/2004 com o resumo
dos valores retidos, cópia da folha onde constam os valores correspondentes ao
recorrente, cópias dos comprovantes de rendimentos e cópias dos
comprovantes do efetivo recolhimento dos impostos;

Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 21 de novembro de 2019 o processo foi
convertido em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade fiscal elabore
relatório conclusivo, confirmando se os recolhimentos efetuados pela fonte pagadora à
título de IRRF estão em conformidade com os valores informados em DIRF.

Às e-fls. 146 a 159 consta resposta a diligência.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.415 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000604/2007-05

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 a 07), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Às e-fls. 51 a 53 foi apresentada DIRF retificadora referente ao ano calendário
2003 da empresa PLAMER PLANO MEDICO DE RESENDE LTDA, constando a retenção
global de imposto de renda. Às e-fls. 57 há indicação da retenção do imposto do contribuinte,
objeto destes autos.
Diante das inconsistências apresentadas no processo, o colegiado entender por
bem a realização de diligência, conforme relatado.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.415 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000604/2007-05

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
A fonte pagadora, solicitada a se manifestar mediante termo de fiscalização (e-
fls. 150 a 154), reiterou que reteve globalmente o imposto de renda de seus funcionários, não
sendo possível a individualização das retenções.
Às e-fls. 156 a 159 há relatório fiscal, cuja conclusão segue:

A Resolução 2002-000.146, que converteu o julgamento do pp. em diligência, tenciona
obter relatório conclusivo acerca do efetivo recolhimento do IRRF pela fonte pagadora
do recorrente, ou seja, espancar quaisquer dúvidas sobre o recolhimento ou, ao
contrário, comprovar a sua não realização.
A resposta à intimação acima mencionada não permite, de forma direta, responder à
questão posta, vez que não foram obtidos documentos de arrecadação nominais, ou
melhor, por empregado/prestador de serviço. Não se pode, portanto, afirmar
peremptoriamente que a fonte pagadora reteve e/ou recolheu o exato valor de IR
declarado na DIRPF em tela pelo recorrente. Por outro lado, não se pode ignorar os
dados em documentos apresentados nas peças impugnatórias, comparados aos colhidos
no banco de dados da Secretaria Especial da Receita Federal. As tabelas acima, que
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.415 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000604/2007-05

sumarizam tais dados, demonstram que a fonte pagadora recolheu efetivamente valores
de IR compatíveis com os montantes declarados em sua DIRF.
Estas são as considerações acerca dos fatos e dados colhidos no procedimento de
diligência, consoante solicitação do Conselho.

Apesar do relatório fiscal não ser peremptório é fato indiscutível que a fonte
pagadora reteve e repassou o imposto de renda de seus funcionários aos cofres públicos, dentre
eles o imposto devido pelo contribuinte. Todos os indícios constantes nos autos confirmam a
possibilidade de compensação do imposto de renda retido na fonte realizada pelo contribuinte
quando do preenchimento de sua DAA.

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Peço vênia ao i. relator, condutor do voto para adotar, o bem elaborado
Relatório.
O recorrente lançou em sua DAA, a compensação do imposto de renda devido
na fonte no valor de R$ 16.258,66, ocorre que os valores corretos para tal lançamento, segundo
se encontra às e-fls. 8 e 9, perfaz um total de R$ 14.797,41, que deverá ser restabelecido.
Assim nesta quadra se entendimento, dá-se provimento parcial para
restabelecer o valor de R$ 14.797,41, valor efetivamente pago pela empresa da qual o
contribuinte é sócio, de acordo com a resposta à Resolução proposta por este Colegiado.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital